Tribunal: TJES
Processo: 5038151-73.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038151-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. IPVA. BAIXA DO GRAVAME. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES – SNG. COMUNICAÇÃO DE VENDA. EFEITOS EQUIVALENTES. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AFASTAMENTO. SÚMULA 585 DO STJ. LEI ESTADUAL Nº 6.999/2001. TEMA 1118 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. DISTINÇÃO ENTRE COMUNICAÇÃO FORMAL DE VENDA E BAIXA DE GRAVAME. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE SOBRE A EQUIVALÊNCIA. ART. 1.030, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL INAPLICÁVEL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença que reconheceu a ilegitimidade do Banco GMAC S.A. como responsável pelos tributos e multas incidentes sobre veículo automotor após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), determinando a anulação dos débitos fiscais e condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios. O recurso especial alegou violação ao art. 134 do CTB, à Lei Estadual nº 6.999/2001 e ao Tema 1118 do STJ. O Vice-Presidente do TJES determinou a devolução dos autos para reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante de possível contrariedade entre o acórdão recorrido e o precedente qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa do gravame no SNG produz efeitos equivalentes à comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA e encargos tributários posteriores à alienação, e se há contrariedade entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1118 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º e o art. 9º da Lei Estadual nº 6.999/2001 atribuem a condição de contribuinte do IPVA àquele que detém a titularidade do veículo automotor, fixando como fato gerador a propriedade do bem.

4. A propriedade fiduciária é resolúvel, cessando com a quitação do contrato e a restituição do bem ao devedor fiduciante, nos termos do art. 1.361, § 3º, do Código Civil.

5. O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão competente, sob pena de responsabilidade solidária por infrações e encargos até o registro da transferência.

6. A Súmula 585 do STJ afasta a responsabilidade do ex-proprietário pelo IPVA após a alienação, mesmo sem comunicação formal ao órgão de trânsito.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a baixa do gravame no SNG equivale, em seus efeitos, à comunicação de venda, afastando a responsabilidade do credor fiduciário pelos tributos e encargos posteriores à alienação.

8. No caso concreto, o veículo estava gravado com alienação fiduciária desde 15.05.2007, com baixa registrada em 21.05.2019, sendo indevida a imputação de débitos posteriores ao credor fiduciário.

9. O Tema 1118 do STJ exige lei estadual específica para atribuir responsabilidade solidária ao alienante que não comunica a venda, mas não trata da equivalência entre a baixa do gravame e a comunicação formal.

10. O acórdão impugnado, ao reconhecer efeitos equivalentes entre a baixa do gravame e a comunicação de venda, não contraria o precedente do Tema 1118/STJ, pois trata de questão distinta.

11. Inexiste precedente vinculante, seja dos tribunais superiores ou desta Corte, sobre a equiparação entre baixa do gravame no SNG e comunicação de venda para fins de exclusão da responsabilidade tributária.

12. Afasta-se a aplicação do art. 1.030, II, do CPC, ante a inexistência de contrariedade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado no Tema 1118 do STJ, razão pela qual é indevido o juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão que reconhece a equivalência entre a baixa do gravame e a comunicação de venda não contraria a tese firmada no Tema 1118 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTB, art. 134; CC, art. 1.361, § 3º; Lei Estadual nº 6.999/2001, arts. 2º e 9º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 585; STJ, REsp 1.953.201/SP (Tema 1118); TJES, AgInt n.º 5005485-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5038151-73.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BANCO GMAC S.A.
Advogados do(a) APELADO: ADRIANA SERRANO CAVASSANI - SP196162, MARCELO TESHEINER CAVASSANI - SP71318

VOTO

Trata-se
de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou procedente a ação anulatória de débitos fiscais ajuizada pelo Banco GMAC S.A.

A sentença reconheceu que a baixa do gravame no SNG equivale à comunicação de transferência prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e, com fundamento na jurisprudência do STJ, declarou a ilegitimidade do Banco GMAC como devedor, determinando a anulação dos débitos e condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

O referido recurso foi julgado por esta e. Câmara Cível, que lhe NEGOU PROVIMENTO, para manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade do Banco GMAC S.A. como responsável pelos tributos e multas incidentes sobre o veículo após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), determinando a anulação dos débitos fiscais e condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 585 do STJ.

Contra o acórdão, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso especial às instâncias superiores, sustentando sucumbência recíproca e violação ao CTN e ao Tema 1118 do STJ, afirmando que a lei estadual impõe responsabilidade solidária ao alienante que não comunica a venda.

O eminente Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, diante da aparente contrariedade entre o acórdão impugnado e a tese firmada em recurso especial representativo de controvérsia (Tema 1.118/STJ), determinou o retorno dos autos a este órgão julgador, para fins de viabilizar o cumprimento da norma inserta no art. 1.030, II, do CPC.

Feitos tais registros, passo à reanálise do ponto controvertido
.

Pois bem.

O acórdão proferido por esta e. 1ª Câmara Cível foi assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. BAIXA DO GRAVAME NO SNG. COMUNICAÇÃO DE VENDA. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. SÚMULA Nº 585 DO STJ. ANULAÇÃO DE DÉBITOS FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou procedente a ação anulatória de débitos fiscais ajuizada pelo Banco GMAC S.A. A decisão reconheceu a ilegitimidade do banco como responsável pelos tributos e multas incidentes sobre o veículo de placa MRC 1332, após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), e determinou a anulação dos débitos, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a baixa do gravame no SNG tem como resultado o afastamento da responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de IPVA e demais encargos tributários incidentes após a alienação do veículo, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º e o art. 9º da Lei Estadual nº 6.999/2001 estabelecem que o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo automotor, sendo contribuinte aquele que detém a titularidade do bem.

4. O art. 1.361, § 3º, do Código Civil caracteriza a propriedade fiduciária como resolúvel, extinguindo-se com a quitação do contrato e a consequente devolução do bem ao devedor fiduciante.

5. O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a venda ao órgão de trânsito, sob pena de responder solidariamente pelas penalidades e reincidências até a efetivação do novo registro.

6. A Súmula nº 585 do STJ estabelece que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente após a alienação do veículo.

7. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a baixa do gravame no SNG tem como efeito afastar a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de IPVA e demais encargos tributários posteriores à alienação.

8. O veículo em questão estava gravado com alienação fiduciária desde 15.05.2007, com baixa do gravame registrada em 21.05.2019, de modo que os tributos incidentes após essa data não podem ser imputados ao Banco GMAC.

9. Diante da inexistência de responsabilidade do credor fiduciário pelos débitos tributários e administrativos posteriores à baixa do gravame, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os débitos e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) tem como efeito afastar a responsabilidade do credor fiduciário pelos tributos e encargos incidentes após a alienação do veículo.

2. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não se estende ao IPVA incidente após a alienação do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTB, art. 134; CC, art. 1.361, § 3º; Lei Estadual nº 6.999/2001, arts. 2º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 585; TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005485-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível
.

O entendimento firmado pelo c. STJ em sede de recurso repetitivo, ao qual foi atribuído o tema 1.118 destaca que
somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.
(REsp n. 1.953.201/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022.)

Como se nota, o acórdão impugnado não se mostra em confronto com o entendimento firmado pelo c. STJ em recurso repetitivo, tendo em vista que conferiu a baixa do gravame os mesmos efeitos que a comunicação de venda.

Oportuno destacar que no que diz respeito à referida equiparação (comunicação de venda e baixa do gravame), não há precedente vinculante, seja dos tribunais superiores ou desta egrégia Corte.

Portanto, não vislumbro qualquer contrariedade entre o acórdão proferido e o precedente vinculante invocado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.